Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700372-28.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL BATISTA DE SOUSA IMPETRANTE: FELLIPE BARBOZA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA Em consulta aos autos de origem no Pje, verifica-se que a prisão preventiva foi revogada e expedido o alvará de soltura (IDs 261782857/26182598 do inquérito policial). O provimento jurisdicional final pretendido com o habeas corpus não é mais útil nem necessário. O habeas corpus está, portanto, prejudicado. Assim se declara. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES